Tribunal: TJPA
Processo: 0803018-76.2023.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803018-76.2023.8.14.0049

APELANTE: IRANILDE LOUBE BELEM

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: TOP NORTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE ATIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por
Iranilde Loube Belém
contra acórdão que, em sede de
apelação cível
, manteve a sentença que rejeitou sua legitimidade ativa para requerer a revisão do pacto contratual.

2.

A embargante sustenta omissão quanto à análise da qualidade de sua legitimidade ativa na relação jurídica discutida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a legitimidade ativa da embargante para pleitear a revisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5.

O julgador não está obrigado a responder individualmente todas as teses levantadas pelas partes se a decisão já estiver suficientemente fundamentada e apta a solucionar a controvérsia.

6.

O acórdão embargado enfrentou a questão da legitimidade ativa e concluiu que a embargante não possuía qualidade para postular a revisão do pacto contratual.

7.

A insurgência da embargante configura tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que não é permitido na via dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O julgador não está obrigado a examinar individualmente todas as teses levantadas pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada e suficiente para a resolução da controvérsia.

2.

Os Embargos de Declaração não se prestam à reanálise do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1905909/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 28/03/2022; STF, RE nº 28490 EI, Rel. Min. Orozimbo Nonato, j. 27/10/1958; TJ-MG, ED nº 10000204418263002, Rel. Des. Otávio Portes, j. 26/05/2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0803018-76.2023.8.14.0049

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA

EMBARGANTE: IRANILDE LOUBE BELÉM

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO:
GRANDE BELÉM TOP NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA E OUTRO

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por

IRANILDE LOUBE BELÉM (ID.

23050638)
em face do acórdão de ID.

22726253 que havia conhecido do apelo contra
GRANDE BELÉM TOP NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA E OUTRO,
e negado provimento.

O dispositivo do acórdão foi assim publicado:

“(...)
Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo irretocável a sentença recorrida, uma vez que, não fora percebida a legitimidade ativa.
(...)”

Em suas razões,
IRANILDE LOUBE BELÉM
(ID.

23050638)
anuncia o desacerto do acórdão ante a percepção de
omissão

quanto a teses levantadas acerca da
qualidade da legitimidade da Embargante em vindicar a revisão do pacto.

Inexistência de contraminuta dada a ausência de triangulação da lide.

É, no essencial, o relatório.

Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual, desimpedida.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0803018-76.2023.8.14.0049

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA

EMBARGANTE: IRANILDE LOUBE BELÉM

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: GRANDE BELÉM TOP NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA E OUTRO

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço dos Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas
descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Rodrigo Mazzei leciona que:

"os embargos de declaração não possuem fundamentação livre, pois possuem rol legal (fechado) quanto às matérias que podem ser veiculadas (obscuridade, contradição, omissão e erro material). Por tal passo, os embargos de declaração devem ser tratados como recurso de fundamentação vinculada, com vínculo de limitação não só para o recorrente, mas também para o Estado-juiz, como receptor do recurso de devolutividade restrita" (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Editora RT, p. 2277).

Muito bem.
Entrementes, que não há qualquer dos vícios elencados no dispositivo retro, porquanto o acórdão embargado enfrentou, um a um, os
pedidos
e
temas decididos
na sentença recorrida.

Por partes.

1.

Da alegação de omissão das teses levantadas. Tentativa de rediscussão da matéria.

Há de ser compreendido e doravante reafirmado que o julgador não está obrigado a responder
uma a uma
as mais diversas teses levantadas pela parte, se já encontra motivo suficiente para lastrear o convencimento e as demais não forem capazes de infirmar a compreensão erigida. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022)

Assim, e,
"uma vez que não julgue extra ou ultra petita,
não é o juiz obrigado a rastrear a questão jurídica pelo roteiro das partes
."
(STF, RE 28490 EI, Rel. Ministro OROZIMBO NONATO, Tribunal Pleno, julgado em 27/10/1958, DJ 31-12-1958 P. 23564). (Grifo acrescentado). Logo, não há o que se falar em omissão quanto às razões recursais, eis que analisadas e refratadas por não serem capazes de infirmar o julgado da forma que fora posta.

Quando
IRANILDE LOUBE BELÉM
sustém em seu levante omissão quanto as teses levantadas acerca da qualidade da legitimidade da Embargante em vindicar a revisão do pacto, a bem da verdade quer buscar rediscutir a qualidade do direito dado à matéria julgada, o que é vedado pela via dos Embargos de Declaração.

REANÁLISE DAS PROVAS E DO DIREITO APLICÁVEL - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material.
2. Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a
reanálise
da prova dos autos e
do direito aplicável à espécie
, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.
3. Embargos rejeitados. (TJ-MG - ED: 10000204418263002 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

Em assim sendo, diante da inexistência de qualquer vicio no julgado
,

sou no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 25/03/2025